Tribunal: TJSP
Processo: 1500287-95.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500287-
95.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante WILLIAN FIGUEIRA
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-95.2018.8.26.0279 -Voto no 400
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500287-95.2018.8.26.0279
1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ITARARÉ
APELANTE: WILLIAN FIGUEIRA SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

VOTO No 400
WILLIAN FIGUEIRA SANTOS foi
denunciado e condenado como incurso no artigo 306, §1°, inciso I, c.c. artigo
298, inciso III, ambos da Lei n° 9.503/1997, ao cumprimento de seis meses
de detenção e pagamento de dez diárias mínimas, em regime inicial aberto,
além da proibição de se dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses; a
pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, nos
termos da r. sentença de fls. 109/112, cujo relatório adota-se.

Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear pela absolvição, em decorrência da atipicidade da conduta (fls.
122/126).

Contrarrazões de fls. 131/135.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-95.2018.8.26.0279 -Voto no 400
3
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 141/145).

É o relatório.

As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.

Segundo consta, no dia 11 de junho de
2018, às 06h, na Rua Sofia Dias Menck, número 1.204, na comarca de
Itararé, o apelante conduziu veículo automotor em via pública com a
capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

A materialidade consta do teste de
alcoolemia de fls. 07 e boletim de ocorrência de fls. 08/09.
Confesso no flagrante (fls. 04/05),
regularmente citado, teve revelia decretada às fls. 109, o que não o favorece,
porque revela desinteresse para com o deslinde do feito.
A
testemunha
acusatória
Simone,
motorista da motocicleta que foi abalroada pelo apelante, em Juízo, deu conta
de que trafegava normalmente pela rua quando o apelante bateu na traseira de
seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-95.2018.8.26.0279 -Voto no 400
4
Informou que ele queria que fosse
chamada a polícia e, apresentava forte odor alcoólico bem como aparentava
estar “meio tonto”.
O policial militar Daniel, por seu turno,
afirmou que foi chamado via COPOM para atender a ocorrência. Chegando
ao local dos fatos, foi constatado que o apelante apresentava forte odor etílico
e, submetido ao exame do etilômetro, o resultado deu 1,12 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar.
Foi verificado que o detido não possuía
habilitação para dirigir veículo automotor.
Desse modo, a confissão em sede
policial do apelante, está plenamente amoldada nas provas material e
testemunhal acima indicadas.
Mediante
esse
contexto
probante,
cumpre afastar a alegada atipicidade da conduta, pois, deve-se analisar os
§§1o e 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro que, são claros ao
elencarem os meios da verificação de embriaguez do indivíduo e, no caso em
tela, além do laudo pericial, temos o depoimento de duas testemunhas
presenciais confirmando o odor etílico que exalava do apelante, bem como
aparentemente estar “meio tonto”.
Vide em hipótese análoga:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-95.2018.8.26.0279 -Voto no 400
5
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE.
ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97. TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA.
FATO
POSTERIOR
AO
ADVENTO DA LEI N.o 12.760/12. ADMISSÃO DA
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE
PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA
NO ART. 306, § 2o, DA LEI N.o 9.503/97.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 2. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n.
12.971/2014, estabelece que "a verificação do
disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios
de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova."
3. O Código Brasileiro de Trânsito não procede à
tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre
convencimento motivado do juiz ao admitir
diversidade
probatória
para
demonstrar
a embriaguez, sem colocar o exame pericial em
patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-95.2018.8.26.0279 -Voto no 400
6
admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a
comprovação da embriaguez. Precedente.
4. No caso dos autos, o Magistrado de primeira
instância fundamentou que, de acordo com os
depoimentos colhidos na ocasião do Auto de Prisão
em Flagrante, o denunciado derrubou os cones de
demarcação da fiscalização, apresentando sinais
aparentes
de embriaguez, tais
como
olhos
vermelhos, fala arrastada, odor etílico no hálito,
dificuldade de locomoção e respostas displicentes
nas perguntas efetuadas pelos agentes de trânsito.
Assim,
não
há
falar
em
prevalência
da
prova pericial realizada mais de duas horas após o
flagrante, tendo tal aspecto temporal sido levado em
consideração pelo Magistrado de piso.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ, RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/02/2017, DJe 06/03/2017, grifei.).
Por fim, o crime em comento é de
perigo abstrato, de modo que somente o fato de o mesmo estar dirigindo seu
automóvel sob o efeito do álcool, é o bastante para se amoldar ao tipo penal
em preço.
Nesse rumo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-95.2018.8.26.0279 -Voto no 400
7
“RHC. DO ART. 306 CTB. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE.
RECUSA
DE
REALIZAÇÃO DO
EXAME. VERFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
TESTEMUNHAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA NA CONDUTA.
DISPENSABILIDADE.
1. Segundo orientação firme desta Corte, a
embriaguez ao volante, quando o agente se recusa a
fazer o denominado teste do "bafômetro", pode ser
comprovada
por
outros
meios,
inclusive
testemunhal, como no caso em exame em que os
agentes policiais constataram a presença de fortes
sintomas de influência etílica.
2. O crime previsto no art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando
para sua caracterização que o agente conduza
veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou outra
substância psicoativa que determine dependência,
dispensando a demonstração de dano potencial a
incolumidade de outrem.
3. Recurso desprovido.
(RHC 64.772/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
04/02/2016, DJe 18/02/2016)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-95.2018.8.26.0279 -Voto no 400
8
O
conjunto
probatório,
portanto,
autoriza a condenação do apelante pelo crime de condução de veículo
automotor sob influência do álcool.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal,
observados os parâmetros do artigo 59 do Código Penal.
Tendo em vista que a confissão
praticada na fase policial auxiliou para com o decreto condenatório, de rigor a
compensação com a agravante do artigo 298, IV do Código de Trânsito
Brasileiro, à luz da Súmula 545 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Não
há
causas
de
aumento
ou
diminuição de penas as serem reconhecidas.
Presentes os requisitos do artigo 44 do
diploma substantivo penal, corretamente aplicada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o regime aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença. por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR